Tribunal: STF
Processo: ARE 1442997
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO VERIFICADA QUALQUER HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA OU EXCEPCIONAL. NULIDADE DO CONTRATO. PRODUÇÃO DE EFEITOS. DIREITO AO SALÁRIO DE FÉRIAS E O TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO AO 13º SALÁRIO. DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. COMPROVADO O ROMPIMENTO, PELA MUNICIPALIDADE, DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE AS PARTES, NO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA, FAZ JUS A REQUERENTE À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS INADIMPLIDOS, FÉRIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E FGTS, CONCERNENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 7º, XVIII DA CF/1988 E ART. 10, II, "B", DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NÃO COMPROVADO NOS AUTOS A OCORRÊNCIA DE ABALO À HONRA OU A QUAISQUER DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE, ACERTADA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE TAL PRETENSÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICIPIO IMPROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARINALVA HILDA NEVES PARCIALMENTE PROVIDA, TÃO SOMENTE PARA ACRESCER À CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SALÁRIOS INADIMPLIDOS, FÉRIAS COM 1/3 CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E FGTS, CONCERNENTES AO PERÍODO DE ESTABILIDADE TEMPORÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente